Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada revista, [...] no que diz respeito à violação ao disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, Princípio da Legalidade não foi debatida no acórdão embargado tendo em vista a incompletude do tipo sobre o qual se fundou a condenação [...]. Ainda nas palavras aviadas pela parte embargante, [...] nas razões da apelação, foi requerida a absolvição, e para tanto, fundamentou-se a defesa, citando inclusive julgado desse Eg. TJDFT, no sentido de que o porte ilegal de arma branca é um “tipo contravencional que carece de regulamentação sobre as condições em que o porte de arma branca seria admitido e/ou inadmitido”. Assim, impõe-se a absolvição em observância ao princípio da legalidade. 06. Frise-se a necessidade de prequestionamento da questão constitucional uma vez que a repercussão geral já foi reconhecida no ARE 901.623 – TEMA 857 (...) Portanto, resta evidenciada omissão da decisão embargada imprescindível para fins de prequestionamento da matéria e reconhecimento da atipicidade da conduta. Acrescente-se, por fim, que a tipicidade é questão de ordem pública, passível de análise inclusive de ofício [...].
II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário, o qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos, elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante, inclusive no que concerne aos aspectos ora ventilados em sede de aclaratórios: o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal – item IV da ementa originária.
III. Entrementes, conforme destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, [...] inconformado com a decisão, a embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão proferido, e, conforme já salientado, não é aceitável a utilização do recurso para rediscutir os fundamentos da decisão adotada, extrapolando a finalidade e os limites processuais dos embargos declaratórios. Pondera-se, de toda forma, que a tipicidade da conduta salta aos olhos, uma vez que o elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença de autoridade" (art. 19 da Lei das Contravenções Penais) referia-se tão somente às armas de fogo. Com a edição da Lei 9.437/1997 e, posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte das armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo, no entanto, a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, responsável, em última análise, pela interpretação da legislação infraconstitucional comum [...].
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.